Tribunal: TJMT
Processo: 1017466-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017466-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUANN RAPHAEL RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 039.355.081-82 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JHAQUELINE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.350.671-83 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PRESENTE HABEAS CORPUS, DECLARANDO A EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – art. 24-A da Lei Maria da Penha – OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE – PACIENTE SOLTO NA ORIGEM COM IMPOSIÇÃO DE MEdIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – inteligência do ART.319, DO CPP – PERDA DO OBJETO – HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO”.

Operada a soltura do paciente com imposição de cautelares diversas da prisão, a ordem se mostra prejudicada,
declarando a extinção
do writ
, sem julgamento do mérito
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e 648, I, II e IV do Código de Processo Penal, em benefício de LUANN RAPHAEL RIBEIRO DE SOUSA,

qualificado, que nos autos n.o 0005902-41.2020.8.11.0004 – (Código 338084), estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Constam dos elementos informativos, que o indiciado foi preso em flagrante delito no dia 16.08.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, em desfavor da ofendida
Jhaqueline Moreira dos Santos.

Sustenta o impetrante, 1) negativa de autoria, 2) argumentação genérica do decreto de prisão preventiva, 3) superlotação da unidade prisional e aplicabilidade da Recomendação no.62, do CNJ pela pandemia da Covid-19 e 4) viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

Consigna que:
“(...) não apontou, contudo, como se vê, qualquer elemento concreto a justificar a segregação, valendo-se de uma argumentação estritamente genérica.”(Sic.)

Argumenta ainda, que:
“(...) conforme se denota dos autos, tudo não passou de mera confusão, um desentendimento que, de maneira cristalina, não caracteriza propriamente o descumprimento da medida protetiva.”(Sic.)

Ressalta que:
“(...) o delito em tela prevê em seu preceito secundário pena máxima não superior a 4 (quatro) anos de
detenção
, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do CPP, ainda que considerado o concurso material.”(Sic.)

Informa ainda, que:
“(...) ainda que se admita que o descumprimento de medida protetiva enseja a decretação da prisão preventiva, obviamente não é todo e qualquer descumprimento que a ocasionará – mesmo porque tal entendimento configuraria odiosa prisão ex lege, reiteradamente afastada pelo STF. No presente caso, enfatize-se, não houve sequer CONTATO VISUAL da suposta vítima com o Paciente”.(sic.)

Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive. Juntou documentos (Id.54829965).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizada:

[...]

Ao analisar o feito, observa-se que o pleito liberatório em favor do paciente, formulado pelo impetrante não merece prosperar, uma vez que os autos evidenciam não haver ilegalidade ou abuso de poder por parte do r. Juízo da Comarca de Barra do Garças-MT.

[...]

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP assevera, também, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, é o chamado periculum libertatis .

[...]

Depreende-se do caso em tela, que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a revogação da prisão acarretaria risco à ordem pública, bem como, pela insegurança e intranquilidade psicológica provocada na vítima, visto que, o paciente possui outra ocorrência de violência doméstica, em curto espaço de tempo, envolvendo sua ex-companheira Jahqueline Moreira dos Santos, inclusive com a aplicação de medidas protetivas, as quais foram desrespeitadas.

[...]

Assim não há garantias de que o paciente, caso seja beneficiado com a ordem liberatória, não voltará a delinquir e, principalmente, não retornará ao lar matrimonial para ofender a integridade física da vítima novamente, deixando evidente que a aplicação de medidas cautelares mais brandas, se mostram insuficientes para o caso concreto, ante o risco à ordem pública e à integridade física da vítima e seus familiares.

[...]

Com relação a pandemia, de acordo com o que dispõe a Recomendação no 62 do CNJ, a orientação é no sentido da “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”, e apesar da incontroversa gravidade da pandemia, tal situação não pode ser usada de forma indiscriminada para se promover a soltura em massa da população carcerária, devendo ser aferida a situação de cada preso, caso a caso, de região para região.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado pela i. Defensoria Pública em favor de LUANN RAPHAEL RIBEIRO DE SOUSA, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

De proêmio, registro que
, em consultas ao Sistema do Poder Judiciário –
Primus
, com respectiva diligência via contato telefônico na 2o Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, olvida-se que a prisão do paciente foi revogada com fixação de cautelar diversa, sendo a decisão enviada por
e-mail
, prolatada nos seguintes termos:

“[...] Declarada aberta a audiência com as formalidades legais os depoimentos foram realizados por meio de gravação audiovisual, nos termos do artigo 405 do CPP, bem como as manifestações das partes e também a sentença do juízo. MPE e DPE não se opuseram que a Dra Angelita atuasse como assistente de acusação nos autos. O Ministério Público, em resumo, manifestou pela procedência da denúncia. A assistente de acusação, em resumo, manifesto pela procedência da denúncia. A Defesa, em suma, requereu a liberdade do réu pois teve como provada a autoria e a materialidade. DELIBERAÇÕES Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor LUANN RAPHAEL RIBEIRO DE SOUSA. A inicial acusatória imputa ao réu prática do crime previsto no artigo 24-A da lei Maria da Penha. Inicialmente ressalto que a presente sentença foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO SEU CONTEÚDO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 11.719/2008. FORMA ESCRITA. ART. 388 DO CPP. POSSIBILIDADE. VÍCIO FORMAL DO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A previsão legal do único registro audiovisual da prova, no art. 405, § 2o do Código de Processo Penal, deve também ser compreendida como autorização para esse registro de toda a audiência - debates orais e sentença. 2. É medida de segurança (no mais completo registro de voz e imagem da prova oral) e de celeridade no assentamento dos atos da audiência. 3. Exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade. 4. A ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral. 5. A tese de inidoneidade dos fundamentos que embasaram o aumento da pena em 3/8, na terceira fase da dosimetria, não foi submetida ao crivo do Tribunal de Justiça, inviabilizando o exame desta Corte Superior por incabível análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus denegado. HABEAS CORPUS No 462.253 - SC (2018/0193837-0) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial, transcrevo na presente ata apenas o dispositivo da sentença que foi oralmente prolatada. Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu LUANN RAPHAEL RIBEIRO DE SOUSA, dando-o como incurso nas penas do artigo 24-A do Código Penal. O crime imputado possui a seguinte tipificação: Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal foram diversos os descumprimentos, razão pela qual fixo em 06 meses de detenção. Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes). Presente a atenuante da confissão, atenuo a pena para 05 meses de detenção. Causas de aumento ou diminuição de pena. Ausentes causas de aumento e de diminuição. Assim a pena definitiva é fixada em 05 meses de detenção. Detraio da pena definitiva aplicada o 01 mês e 17 dias que o réu ficou preso, restando ser cumprida a pena de 03 meses e 13 dias de detenção. Regime Inicial. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Nos autos, a jurisprudência superior não permite a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita. Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Condeno o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983.
Revogo a prisão preventiva e fixo como cautelar diversa da prisão a proibição do réu de se aproximar ou se comunicar com a vítima.
Expeça-se o devido alvará de soltura. Intime-se a vítima acerca da soltura do réu. Saem os presentes intimados neste momento. MPE e DPE desistem do prazo recursal. A assistente da acusação informa que irá recorrer da sentença. Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) expeça-se guia de execução definitiva do condenado. b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2o, do Código Eleitoral, por meio do sistema INFODIP, determino que seja registrada a suspensão dos direitos políticos do réu. c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes; d) Intime-se a vítima da presente sentença, nos termos do art. 201, §2°, do CPP. e) Havendo bens a serem restituídos, proceda-se na forma dos artigos 122 e seguintes do CPP. Escoado o prazo sem manifestação, decreto seu perdimento. Publique-se. Cumpra-se.[...]” (Negritou-se)

Diante disso, considerando a expedição de alvará de soltura pela Autoridade Coatora, cumprido em 05.10.2020, encontra-se cessada a suposta coação ilegal.

Desta feita, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o presente
habeas corpus
,

declarando a extinção da ação mandamental, sem julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020